Tribunal: STJ
Processo: 0035373-86.2010.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015944 - MG(2025/0297248-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - MG165457
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGUES TORINO
ADVOGADO
: RÉGIS GALVÃO LIMA REBELLO - MG087714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. PRECLUSÃO. ANÁLISE. MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Esta Corte tem entendimento assente de que não há falar em discussão
de tema já decidido no curso do processo, considerados os institutos da
preclusão consumativa e da coisa julgada formal. Inafastável a Súmula n.
83 do STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 546fac8f-5a7c-450c-b014-9300c0dda447

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 546fac8f-5a7c-450c-b014-9300c0dda447

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015944 - MG(2025/0297248-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - MG165457
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGUES TORINO
ADVOGADO
: RÉGIS GALVÃO LIMA REBELLO - MG087714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. PRECLUSÃO. ANÁLISE. MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Esta Corte tem entendimento assente de que não há falar em discussão
de tema já decidido no curso do processo, considerados os institutos da
preclusão consumativa e da coisa julgada formal. Inafastável a Súmula n.
83 do STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.120-1.130) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.114-1.116).
Documento eletrônico VDA54437817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 0f332f09-21de-44d3-8e96-7f399994c103

Em suas razões, a parte sustenta que o acórdão recorrido teria deixado de
observar a orientação vinculante firmada no Tema n. 908 do STJ, em afronta ao
sistema de precedentes obrigatórios.
Afirma que o STJ reconhece que a aplicação do Tema n. 908 não se limita à
primeira fase e que, quando o caráter revisional decorre da forma como as contas
foram apreciadas, a discussão insere-se tipicamente na segunda fase, inexistindo
qualquer óbice de preclusão.
Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, ao argumento de
que o exame do recurso não exige reavaliação da matéria fático-probatória, mas sim
juízo de subsunção normativa, próprio das questões de direito.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.148-1.151), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.114-1.116):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 283 do STF (fls.
1.053-1.054).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 939):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
PRIMEIRA FASE - DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO
- SEGUNDA FASE - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE
CUNHO REVISIONAL - VIA INADEQUADA - PRECLUSÃO - SALDO
DEVEDOR COMPROVADO PELA PERÍCIA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
REDUÇÃO
-
NÃO
CABIMENTO
-
PREQUESTIONAMENTO.
- Aberta a segunda fase da ação, considera-se preclusa a análise do
mérito pertinente à primeira, sendo cabível o exame das contas
apresentadas e verificação de eventual saldo existente em favor de
uma das partes.
- Inexistindo nos autos elemento decisivo que comprove que seria
devido pelo réu valor diverso daquele apurado pela pericia, deve ser
mantida a sentença que condenou o réu ao pagamento da quantia
apresentada na prova técnica.
Documento eletrônico VDA54437817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 0f332f09-21de-44d3-8e96-7f399994c103

- No arbitramento da verba honorária, deve ser observado o local de
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do ad. 85, §2 0 do
CPC. O trabalho do advogado não pode ser aviltado pela
remuneração irrisória.
- O recurso de apelação não se presta ao prequestionamento de
dispositivos legais mencionados nas razões de apelo, constituindo
excesso de formalismo ter como indispensável que o acórdão
mencione os artigos de lei apontados pelas partes, como forma de
acesso aos tribunais superiores.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 978-986).
No recurso especial (fls. 990-1.019), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 927, III, e 1.040, III, do CPC.
Alegou que o acórdão recorrido não teria observado a tese fixada pelo STJ
no Tema 908, segundo a qual é impossível realizar a revisão de cláusulas
contratuais em ação de prestação de contas.
Sustentou que, na prova pericial, foram apurados valores excessivos em
benefício do correntista em virtude da alegada falta de documentação e que
o juiz, ao homologar o laudo, teria atuado de forma automática, sem
considerar o evidente caráter revisional da questão.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.024-1.039).
No agravo (fls. 1.057-1.072), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 1.093-1.099).
Juízo negativo de retratação (fl. 1.100).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fls. 943-947):
[...] Com efeito, aberta a segunda fase da ação de prestação de
contas, considera-se preclusa a análise do mérito pertinente à
primeira, restando para julgamento apenas o acerto das contas
apresentadas e a verificação de eventual saldo existente em favor de
uma das partes.
[...] Assim, incabível o exame do pedido de extinção do feito sem
resolução do mérito por ausência de interesse de agir, bem como da
alegação de que a ação proposta pelo
possui caráter de
autor/apelado
revisão contratual, eis que tais questões foram superadas pelo
acórdão transitado em julgado (fis.
).
115/120
[...] Na espécie, foi realizada prova pericial na qual se apurou a
existência de saldo em favor do autor no importe de R$250.228,06.
A referida perícia se encontra fundamentada, não havendo razão
objetiva para que não tenha preferência em relação à alegação
genérica do apelante, no sentido que os cálculos apresentados estão
incorretos.
Embora afirme que a conclusão da perícia e, por conseguinte, da
sentença, se baseou em presunções equivocadas, não traz argumento
sólido que seja capaz de infirmar a prova judicial produzida.
Documento eletrônico VDA54437817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 0f332f09-21de-44d3-8e96-7f399994c103

O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de revisão contratual,
entendendo que a questão relativa à aplicabilidade do Tema n. 908 do STJ
restou superada pelo acórdão transitado em julgado. Assim, é vedado à
parte discutir, no curso do processo, matérias já decididas e sobre as quais
tenha incidido a preclusão. A propósito:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
[...] 2. Não cabe a rediscussão de tema já decidido no curso do
processo, face aos institutos da preclusão consumativa e da coisa
julgada formal.
3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de
questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido
examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.
Precedentes.
[...] 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a
decisão de fls.
e, em novo exame, negar provimento ao
410/415
agravo em recurso especial.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.505.430/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANO DE SOERGUIMENTO
DA DEVEDORA PRINCIPAL HOMOLOGADO. CLÁUSULA QUE
PREVÊ A EXONERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE COBRANÇA EM FACE DOS GARANTIDORES. EXTINÇÃO DA
AÇÃO.
[...] 3. Consoante estabelecido nos arts. 505 e 507 do CPC/15,
"Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
[...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.984.296/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/2/2023,
6/3/2023.
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ, que se aplica tanto aos recursos
interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea
"a" do permissivo constitucional.
Ademais, para analisar o argumento de que o perito teria desconsiderado
movimentações sem respaldo documental e apurado valores excessivos em
benefício do correntista, seria indispensável o reexame de provas,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu pela inexistência de revisão
contratual, entendendo que a aplicabilidade do Tema n. 908 do STJ restou superada
em razão do trânsito em julgado. Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54437817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 0f332f09-21de-44d3-8e96-7f399994c103

Ademais, a revisão dessa premissa demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:11
Código de Controle do Documento: 0f332f09-21de-44d3-8e96-7f399994c103

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.944 / MG
Número Registro: 2025/0297248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0035373862010
00353738620108130525
10525100035373001
10525100035373002
10525100035373003 201700007943 35373862010 353738620108130525
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - MG165457
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGUES TORINO
ADVOGADO : RÉGIS GALVÃO LIMA REBELLO - MG087714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - MG165457
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGUES TORINO
ADVOGADO : RÉGIS GALVÃO LIMA REBELLO - MG087714
TERMO
Documento eletrônico VDA55297950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:38
Código de Controle do Documento: 2313abdb-887d-4180-906d-1e60492b72fb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:38
Código de Controle do Documento: 2313abdb-887d-4180-906d-1e60492b72fb